Tribunal: TJDFT
Processo: 0708468-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708468-33.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONQUISTA RESIDENCIAL VILLE - QUADRA 09 RECORRIDO: YONE ALVES CAVALCANTE, BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por CONQUISTA RESIDENCIAL VILLE, para ver reformada a sentença proferida em ação de cobrança que acolheu a preliminar suscitada pelo BANCO DO BRASIL, e reconheceu a sua ilegitimidade passiva e julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré remanescente YONE ALVES CAVALCANTE ao pagamento da quantia de R$ 4.509,69 (quatro mil, quinhentos e nove reais e sessenta e nove centavos), referente às taxas condominiais do período o período compreendido entre os meses de agosto/2018 a março/2020, a ser monetariamente corrigida pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde ajuizamento da ação (13/05/2020). O recorrente apresentou petição (ID. 21883411), onde informou o pagamento do débito, razão pela qual requereu a extinção do feito. Desta forma, homologo a desistência do recurso, nos termos do artigo 998, do Código de Processo Civil, e determino o arquivamento do presente recurso Inominado, com a consequente baixa e arquivamento do feito. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito